Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705683-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por M. R. C. S em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração de liminar concedida a ele na origem. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023 16:45:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador